Tribunal: STF
Processo: RE 104723
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. RECURSO. IMPRONUNCIA. PRAZO. SÚMULA
210. SÚMULA 448.
O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO TEM LEGITIMIDADE PARA
INTERPOR RECURSO DA SENTENÇA QUE IMPRONUNCIA O ACUSADO,
EM CARÁTER SUPLETIVO, UMA VEZ QUE SE TENHA OMITIDO DE
EXERCITA-LO, NO PRAZO, O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ARTS. 271, 584, PAR-1. E 598 DO CPP; SÚMULA 210). O PRAZO
PARA O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO INTERPOR RECURSO
COMECA A CORRER DO ENCERRAMENTO, 'IN ALBIS', DO
PRAZO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE SUA NECESSARIA INTIMAÇÃO
(SÚMULA 448, HC 50.417-TJ 68/604.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.